Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio dos equipamentos solicitados pela nutricionista que acompanha a agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem limitação.
2. Não pode esta Turma Julgadora, em sede de agravo de instrumento, se debruçar sobre a alegada ilegitimidade passiva, ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez que tal matéria deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
3. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Na hipótese, considerando a capacidade econômica e o porte da recorrente, o valor diário estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo. No entanto, de fato, há a necessidade de se estabelecer uma limitação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.